Tribunal: STJ
Processo: 0472951-93.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1056806 - SP(2025/0472951-7)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: MARCO ANTONIO FERREIRA DE PAIVA (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
.
HABEAS CORPUS
REITERAÇÃO DE PEDIDO NESTE STJ.
RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do
, em
habeas corpus
razão de reiteração de pedido já apreciado no julgamento do HC n.
em
876.611/SP,
no qual não foi conhecido o
devido ao trânsito em julgado da
12/12/2023,
habeas corpus
condenação, situação que ora se repete.
2. O agravante foi condenado ao cumprimento de pena de dezessete anos e seis meses de
reclusão e pagamento de dezessete dias-multa, no valor mínimo legal, em regime
prisional fechado, por infração aos artigos 157,
, e 214,
, na forma do
caput
caput
art. 69,
todos do Código Penal.
3. Nas razões do agravo, o agravante sustenta que não houve reiteração dos mesmos
fundamentos do HC n.
e alega flagrante ilegalidade na condenação pelo
876.611/SP
crime de roubo, fundamentada em reconhecimento pessoal realizado em desacordo com o
do Código de Processo Penal.
art. 226
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental é apto a ensejar a
alteração da decisão monocrática que não conheceu o
.
habeas corpus
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A decisão agravada analisou de forma devidamente fundamentada os pontos
apresentados, concluindo pela reiteração de pedido já apreciado no julgamento do HC n.
em razão do trânsito em julgado da condenação, situação que ora se repete.
876.611/SP,
6. O
do RISTJ dispõe que, quando o pedido for reiteração de outro com os
art. 210
mesmos fundamentos, o relator deve indeferi-lo liminarmente.
Documento eletrônico VDA54724692 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/03/2026 09:33:30
Publicação no DJEN/CNJ de 11/03/2026. Código de Controle do Documento: 7c92fe74-7a8b-4d1c-ac6f-5bb2e93d365d

7. No presente agravo regimental, não foram apresentados argumentos aptos a ensejar a
alteração da decisão monocrática ora agravada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Recurso de agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. Pedidos reiterados com os mesmos fundamentos de
anteriormente
habeas corpus
apreciados e não conhecidos, em razão do trânsito em julgado da condenação, devem ser
indeferidos liminarmente, nos termos do
do RISTJ.
art. 210
Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 157, caput; 214, caput; 69; CPP,
RISTJ,
art. 226;
art. 210.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC n.
Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de
825.694/SP,
STJ, AgRg no HC n.
Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe
18/8/2023;
819.078/SP,
de 15/6/2023.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
26/02/2026
04/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca,
Ribeiro Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
09 de março de 2026
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA54724692 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/03/2026 09:33:30
Publicação no DJEN/CNJ de 11/03/2026. Código de Controle do Documento: 7c92fe74-7a8b-4d1c-ac6f-5bb2e93d365d

AgRg no HABEAS CORPUS No 1056806 - SP (2025/0472951-7)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: MARCO ANTONIO FERREIRA DE PAIVA (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
.
HABEAS CORPUS
REITERAÇÃO DE PEDIDO NESTE STJ.
RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do
, em
habeas corpus
razão de reiteração de pedido já apreciado no julgamento do HC n. 876.611/SP, em
no qual não foi conhecido o
devido ao trânsito em julgado da
12/12/2023,
habeas corpus
condenação, situação que ora se repete.
2. O agravante foi condenado ao cumprimento de pena de dezessete anos e seis meses de
reclusão e pagamento de dezessete dias-multa, no valor mínimo legal, em regime prisional
fechado, por infração aos artigos 157,
, e 214,
, na forma do
todos do
caput
caput
art. 69,
Código Penal.
3. Nas razões do agravo, o agravante sustenta que não houve reiteração dos mesmos
fundamentos do HC n. 876.611/SP e alega flagrante ilegalidade na condenação pelo crime
de roubo, fundamentada em reconhecimento pessoal realizado em desacordo com o art. 226
do Código de Processo Penal.
Documento eletrônico VDA53734771 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 02/02/2026 14:19:13
Código de Controle do Documento: 3191d472-187c-42b6-ae46-4b3f5f0da7ee

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental é apto a ensejar a
alteração da decisão monocrática que não conheceu o
.
habeas corpus
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A decisão agravada analisou de forma devidamente fundamentada os pontos
apresentados, concluindo pela reiteração de pedido já apreciado no julgamento do HC n.
876.611/SP, em razão do trânsito em julgado da condenação, situação que ora se repete.
6. O
do RISTJ dispõe que, quando o pedido for reiteração de outro com os mesmos
art. 210
fundamentos, o relator deve indeferi-lo liminarmente.
7. No presente agravo regimental, não foram apresentados argumentos aptos a ensejar a
alteração da decisão monocrática ora agravada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Recurso de agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. Pedidos reiterados com os mesmos fundamentos de
anteriormente
habeas corpus
apreciados e não conhecidos, em razão do trânsito em julgado da condenação, devem ser
indeferidos liminarmente, nos termos do
do RISTJ.
art. 210
Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 157, caput; 214, caput; 69; CPP,
RISTJ,
art. 226;
art. 210.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC n. 825.694/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de
STJ, AgRg no HC n. 819.078/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de
18/8/2023;
15/6/2023.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por M A F DE P contra a decisão que
não conheceu o
.
habeas corpus
Documento eletrônico VDA53734771 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 02/02/2026 14:19:13
Código de Controle do Documento: 3191d472-187c-42b6-ae46-4b3f5f0da7ee

Consta dos autos que o agravante foi condenado, com
, ao
trânsito em julgado
cumprimento da pena de dezessete anos e seis meses de reclusão e pagamento de dezessete
dias-multa, no valor mínimo legal, estabelecido o regime prisional fechado, por infração
aos artigos 157,
, e 214,
, na forma do 69, todos do Código Penal.
caput
caput
Nas razões do presente agravo, o agravante argumenta que não seria o caso de
incidência do
do RISTJ tendo em vista não ter ocorrido a reiteração dos mesmos
art. 210
fundamentos do HC no 876.611/SP.
Por fim, insiste na alegação de que "Constata-se a flagrante ilegalidade na
condenação do paciente pelo crime de roubo com base em reconhecimento pessoal em
total desacordo com as regras legais, mormente quando a identificação ocorreu anos após
o delito, a partir da exibição de uma única fotografia do paciente, após a vítima o ter visto
em uma reportagem televisiva sobre crimes diversos. Nesse sentido, houve violação
manifesta quanto o previsto pelo
do Código de Processo Penal, tratando-se de
art. 226
(fl. 362)
prova nula e imprestável para fundamentar um decreto condenatório" ​
.
Requer, ao final, a reconsideração da decisão monocrática ou a submissão do
pleito a julgamento pelo órgão colegiado, para que seja concedida a ordem em sua

integralidade.
Ao manter a decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos,
submeto o agravo regimental à apreciação da Quinta Turma.
É o relatório.

VOTO
No presente recurso, o agravante pede a reversão do julgado ora agravado. Da
decisão impugnada, entretanto, colhe-se que analisou de forma devidamente fundamentada
os pontos apresentados.
Dos autos, verifica-se que o objeto do presente
caracteriza reiteração de
writ
pedido já apreciado no julgamento do
em
, oportunidade em
HC n. 876.611/SP,
12
/2023
/12
que
o
em razão do trânsito em julgado da condenação.
não fora conhecido habeas corpus
Situação processual que ora se repete.
Vale mencionar ainda que, no feito conexo, a defesa se insurgiu contra a revisão
.
criminal n. 0032217-33.2022.8.26.0000
Documento eletrônico VDA53734771 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 02/02/2026 14:19:13
Código de Controle do Documento: 3191d472-187c-42b6-ae46-4b3f5f0da7ee

Ao fim, a presente impetração evidencia o propósito de dupla apreciação por
este Superior Tribunal de Justiça, dado que indica o não cabimento da insurgência em
exame.
Nesse sentido:
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
HABEAS CORPUS INDEFERIDO LIMINARMENTE. TRÁFICO DE
DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O MESMO FIM. PRISÃO
PREVENTIVA.
ALEGAÇÕES
DE
DEFICIÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO E AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE.
ANTERIOR IMPETRAÇÃO DO HC N. 795.657/SP. IDENTIDADE DE
PARTES E CAUSA DE PEDIR. REITERAÇÃO DE PEDIDOS.
ILEGALIDADE MANIFESTA. AUSÊNCIA. MANUTENÇÃO DA
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE SE IMPÕE.
Agravo regimental improvido (AgRg no HC n. 825.694/SP,
relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de
)
18/8/2023.

Nesse diapasão, tem incidência o
do RISTJ, o qual dispõe que:
art. 210
"quando
o pedido for reiteração de outro com os mesmos fundamentos, o relator o indeferirá
liminarmente".
Por fim, destaque-se que, no presente agravo regimental, não se aduziu
qualquer argumento apto a ensejar a alteração da decisão ora agravada, devendo ser
mantida por seus próprios fundamentos (AgRg no HC n. 819.078/SP, Sexta Turma, Rela.
Mina. Laurita Vaz, DJe de
.
15/6/2023)
Ante o exposto,
ao recurso de agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA53734771 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 02/02/2026 14:19:13
Código de Controle do Documento: 3191d472-187c-42b6-ae46-4b3f5f0da7ee

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.056.806 / SP
Número Registro: 2025/0472951-7
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00979385420148260050 979385420148260050
Sessão Virtual de
a
26/02/2026
04/03/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: MARCO ANTONIO FERREIRA DE PAIVA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL - ATENTADO
VIOLENTO AO PUDOR
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : MARCO ANTONIO FERREIRA DE PAIVA (PRESO)
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Documento eletrônico VDA54689383 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 01:11:36
Código de Controle do Documento: 92451af7-328e-48da-9a90-9d6267f50fac

TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
26/02/2026
04/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 04 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54689383 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 01:11:36
Código de Controle do Documento: 92451af7-328e-48da-9a90-9d6267f50fac